Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE TURÍSTICO – COMPRA ON LINE – ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE REFLEXÃO DE 7 DIAS. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – REQUISITOS – AUSÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL – DESVIO PRODUTIVO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso do autor em que pretende reforma da sentença para, além da condenação à restituição do valor pago (R$ 1.223,75), a dobra de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, e indenização a título de danos morais por ter cancelado a compra no dia seguinte sem o ressarcimento integral até então.

2. O autor adquiriu um pacote de viagens por intermédio do sítio eletrônico da requerida em 05/03/2020 no valor de R$ 2.085,91, mas cancelou no dia seguinte. Em junho recebeu a devolução parcial no importe de R$ 862,16. A repetição do indébito disposta no art. 42, parágrafo único, do CDC não é aplicável ao caso dos autos. Isso porque não há cobrança indevida, um dos requisitos, mas sim a não restituição de valor pago diante de cancelamento a posteriori.

3. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

4. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, que poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, foi empregado para o reconhecimento de seus direitos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

5. Acerca do quantum, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais será fixada em R$ 1.500,00.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês do trânsito em julgado.

7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.